Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. absolvição. insuficiência de provas. impossibilidade. autoria e materialidade comprovadas. dosimetria. Redução da pena. Viabilidade. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.120 (mil cento e vinte) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) a revisão da dosimetria da pena; (iii) reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 172,56g (cento e setenta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas), fracionadas em 9 (nove) porções. No mesmo contexto, possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, além de (dez) munições.
4. Ressalvado o posicionamento anterior, adere-se ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, no sentido de que a prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal.
6. De rigor o afastamento dos maus antecedentes quando o réu possui apenas uma condenação apta a configurar a reincidência.
7. A prática de um novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, em decorrência da condenação por crime anterior, revela uma conduta social reprovável, justificando, assim, a análise desfavorável da conduta social do réu.
8. Correta a valoração desfavorável da referida circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza das drogas apreendidas), haja vista que, conforme laudo de exame definitivo, foi apreendida significativa quantidade de cocaína.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
10. Não há que falar no reconhecimento do tráfico privilegiado quando se tratar de réu reincidente.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.